Tribunal: TJPA
Processo: 0122092-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122092-27.2016.8.14.0301

APELANTE: VANDERLEIA MATIAS LISBOA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão quanto a honorários advocatícios fixados na sentença. Acolhimento dos embargos para manter honorários sobre danos morais.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Vanderleia Matias Lisboa contra o Estado do Pará, alegando omissão no acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, ao reformar parcialmente sentença para condenar o apelado ao pagamento de pensão mensal, deixou de se manifestar quanto à manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação a título de danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença, no percentual de 10% sobre a condenação a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do CPC/2015, art. 1.022, sem possibilidade de reexame de mérito.

4.

A decisão deixou de se manifestar sobre os honorários fixados na sentença, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar a omissão.

5.

Considerando a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 e os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015, justifica-se a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10%, equivalentes a R$ 5.000,00.

IV.
Dispositivo

6.

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0122092-27.2016.814.0301
) opostos por
VANDERLEIA MATIAS LISBOA contra o
ESTADO DO PARÁ, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para condenar o apelado ao pagamento de pensão mensal à apelante, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade, e de 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, bem como, fixos juros e correção monetária para os valores retroativos, nos termos da fundamentação.

Em virtude do acréscimo à condenação, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na fase de liquidação
.

Em razões recursais, a embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não manter os honorários advocatícios sucumbenciais já arbitrados em sentença no montante de 10% sobre o valor da condenação a título de danos morais.

Aduz que a parte embargada foi sucumbente no recurso, tendo o Tribunal condenado a embargante em danos materiais decorrentes da morte do filho da embargante que se encontrava sob custódia em presídio, apontando que o Tribunal apenas mencionou que "em virtude do acréscimo à condenação, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na fase de liquidação", não se manifestando sobre a manutenção dos honorários já arbitrados em sentença.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam mantidos os honorários sucumbenciais devidos pelo embargado no montante de 10% sobre o valor arbitrado na sentença a título de danos morais.

O embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos de declaração, tendo em vista que a condenação ao pagamento de dano moral foi na quantia líquida de R$ 50.000,00. Portanto, atendendo ao que preceitua os §§2º e 3º do art.85 do CPC/2015, notadamente,
o grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa;
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
, deve ser mantida a condenação ao pagamento de 10% sobre a condenação a título de danos morais, que totaliza a quantia de R$ 5.000,00.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO Embargos de Declaração
,
para manter a condenação dos embargados ao pagamento de honorários em 10% sobre a condenação a título de danos morais
.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025